Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-30.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705689-30.2019.8.07.0007 RECORRENTE: LEILA MARIA DE OLIVEIRA RECORRIDA: M C ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Rescisão contratual. Promessa de compra e venda imobiliária. Culpa da adquirente que não quitou as parcelas intermediárias e a do habite-se. Restituição dos valores recebidos pela incorporadora, assegurada a retenção de 15% do que foi efetivamente pago pela compradora. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto vão de encontro ao grau de sucumbência suportado por cada parte. Assevera que os honorários a serem fixados, para se respeitar o real dimensionamento da sucumbência recíproca, deverão ser dimensionados em 85% (oitenta e cinco por cento) a cargo da incorporadora e em apenas 15% (quinze por cento) a cargo da ora recorrente; b) artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor e 389 do Código Civil, afirmando que a recorrida foi a culpada pela resolução do contrato, pois atrasou a entrega da obra no tempo devido, pois o prazo de entrega do imóvel era em maio de 2015, mas o habite-se somente saiu em fevereiro de 2016, razão pela qual deveria ser afastado qualquer percentual de retenção dos valores adiantados ou da comissão de corretagem; c) artigo 389 do CC, sob o argumento de que deveriam incidir juros nos valores a serem restituídos à recorrente, e não somente sobre a correção monetária. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações dos atos processuais atinentes estes autos sejam dirigidos exclusivamente à advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 85, §11, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Em razão da sucumbência recíproca e atento aos ditames do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mas não equivalente, redistribuo os ônus processuais, que serão suportados 70% pela requerente e 30% pela ré” (ID 19984600), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 53 do CDC e 389 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que houve culpa da recorrente na resilição do contrato de promessa de compra e venda, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao mencionado vilipêndio ao artigo 389 do CC, ao argumento de que deveria incidir juros nos valores a serem restituídos à recorrente, e não na correção monetária, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Posto isso, provejo parcialmente o apelo, em maior extensão, para rescindir o contrato e condenar a ré a restituir os valores desembolsados, observada a retenção de 15% e da comissão de corretagem (R$ 16.757,34). Sobre os valores a serem restituídos à autora, deve incidir correção monetária, desde o desembolso de cada parcela e, a partir do trânsito em julgado (REsp. 1.740.911, Min. Moura Ribeiro, julgado em 2019), apenas a taxa Selic (REsp. 1.111.117, Min. Mauro Campbell Marques, 2010; AgInt no REsp. 1.752.361, Min. Raul Araújo, 2021)" (ID 28813833). Determino que todas as intimações da parte recorrida sejam dirigidas exclusivamente à advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023